Tribunal: STF
Processo: Rcl 55101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco BTG Pactual S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020690-95.2020.5.04.0201), que teria violado à Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):



    “Nessa perspectiva, informa-se, inicialmente, que o processo n. 0020690- 95.2020.5.04.0201 que embasou este pleito reclamatório, conforme se observa dos documentos ora juntados, encontra-se aguardando despacho de admissibilidade do recurso de revista interposto em face do acórdão ora impugnado (Doc. n. 04), que atribuiu responsabilidade ao Banco BTG sob o fundamento de configuração de grupo econômico com a empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 488-A da CLT, sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT e promovendo cumprimento de sentença em face de suposto corresponsável que não participou da fase de conhecimento, em contrariedade ao art. 513, §5º, do CPC.



    Ocorre que, uma vez reconhecida como incontroversa a sucessão empresarial – ou seja, a compra da totalidade do controle acionário da Drogaria Mais Econômica pelo Grupo Verti Capital em 11/11/2015 – apenas a comprovação de fraude na forma dos arts. 448-A, parágrafo único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei n. 11.101/2005, seria capaz de atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o Banco BTG. Isso porque o Banco BTG jamais possuiu participação no capital social da Drogaria Mais Econômica (devedora) e sua participação na Brasil Pharma (sucedida) era de apenas 2,1% e se limitou a 31.03.2017. (…).



    É dizer, a despeito da premissa do artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, segundo a qual a empresa sucedida apenas será responsável pelas obrigações trabalhistas quando comprovada fraude na sucessão empresarial, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região atribuiu responsabilidade automática ao investidor minoritário da empresa sucedida, apenas pelo fato de que a empresa sucessora não ter recursos para adimplir os créditos trabalhistas, o que viola os termos da Súmula Vinculante n. 10. Violou porque, ao afastar a incidência da referida norma (artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT), sem observar requisitos prescritos por outra norma (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT) incidiu justamente na violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), cuja aplicação tem seus contornos definidos pelo referido verbete de Súmula Vinculante. (…).



    Por fim, a despeito da premissa do artigo 513, §5º, do Código de Processo Civil (aplicável no âmbito trabalhista em razão do artigo 4º, da Instrução Normativa TST n. 395 e do art. 15 do CPC), validou-se a súbita inclusão do Banco BTG no processo durante a fase de execução, após citação para o pagamento de dívida em valor superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), à época, sem que tenha participado da fase de conhecimento e, por consequência, não conste como devedor no título judicial exequendo.



    Tais situações, por certo, são aptas a atrair as previsões dos artigos 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República6 e 988, inciso III, do Código de Processo Civil, de modo que, observando-se o intuito de garantir o respeito a enunciado de súmula vinculante desse E. STF e à autoridade de suas decisões, resta demonstrado o cabimento desta Reclamação”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0020690-95.2020.5.04.0201, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que seja proferida nova decisão, em observância ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e art. 513, §5º, do CPC (eDoc. 1, fl. 46).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A,“caput”  e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na presente hipótese, não assiste razão ao reclamante. O ato reclamado refere-se à decisão do TRT-4 que imputou responsabilidade solidária à parte autora, por pagamento de débitos trabalhistas, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos do ato reclamado (eDoc. 7, fls. 6-):



    A decisão agravada assim restou consignada no aspecto:(…).



    É de conhecimento do Juízo que a recuperação judicial da executada DROGARIA MAIS ECONÔMICA S.A foi convolada em falência.



    A questão acerca da formação de grupo econômico e responsabilização solidária das empresas Drogaria Mais Econômica S/A, Brasil Pharma S/A e Banco BTG Pactual, é matéria conhecida no E. TRT4, o que foi, inclusive, demonstrado pelo exequente na petição de ID. bee1c27.



    Portanto, com fundamento no acórdão proferido no processo nº 0020317- 03.2016.5.04.0008(AP), julgado em 12-08-2019, da lavra da Exma. Desembargadora Rejane Souza Pedra, cujas razões de decidir ora adoto e me reporto, reconheço a formação de grupo econômico entre a executada e as empresas BRASIL PHARMA S.A. e BANCO BTG PACTUAL S.A.



    (…).



    Sendo assim, tratando-se de grupo econômico, a inclusão da embargante no polo passivo da execução não viola nenhum dispositivo legal, ao contrário, funda-se no previsto no § 2º do artigo 2º da CLT, tornando-a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.



    Pelo exposto na fundamentação supra e o reconhecimento do grupo econômico, redireciono a execução contra as empresas BRASIL PHARMA S.A. e BANCO BTG PACTUAL S.A.



    Sinalo que os créditos ora em execução dizem com período anterior a novembro de 2015, quando evidente que o ora embargante integrava o grupo econômico da executada principal, na esteira do supra já fundamentado.



    (...)



    A questão da sucessão empresarial quando da alienação da executada Drogaria Mais Econômica à empresa Mobius Health é matéria de conhecimento deste Regional, sendo amplamente debatida e analisada em diversos processos, tanto pelas Turmas julgadoras quanto por esta SEEx. Desse modo, adota-se como razões de decidir, pela clareza da explanação, as razões do Desembargador João Batista de Matos Danda no processo nº 0021373-69.2017.5.04.0741 (RO):



    ‘Desde a petição inicial, o demandante pretende o reconhecimento da existência de grupo econômico entre todas as reclamadas, e a sua responsabilidade solidária.



    A decisão recorrida já reconheceu a responsabilidade solidária em relação às três primeiras reclamadas (Drogaria Mais Econômica S.A., Mobius Health S.A. e Verti Capital S.A.), pela formação de grupo econômico, sem irresignação. A controvérsia persiste, portanto, em relação à quarta reclamada (Brasil Pharma S.A.) e ao quinto demandado (Banco BTG Pactual). É incontroverso que, até novembro/2015, a primeira reclamada (empregadora do demandante) era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A. (quarta ré), que, por sua vez, tem controle acionário exercido pelo Banco BTG Pactual (quinto demandado). Nesta data, a primeira ré foi adquirida pela Mobius Health (segunda reclamada), empresa do mesmo grupo da Verti Capital (terceira ré).



    De acordo com o comunicado de 'fato relevante' de ID b3eea76, a Brasil Pharma informou que 'a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais).'.



    O contrato de compra e venda de ações foi firmado pela segunda e quarta reclamadas (Mobius Health e Brasil Pharma), sendo garantidor o quinto reclamado (Cauê Castelo Veiga Inocêncio Cardoso), e intervenientes anuentes a primeira ré (Drogaria Mais Econômica) e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com tal documento, foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED - ID 4fdecd7.



    Ademais, entre as mesmas partes, foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças (ID. 3018986 - Pág. 25 e seguintes - 11-11-2015).



    Posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e mais de 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (ID c76a062).



    Como se verifica, até a extinção do contrato de trabalho do demandante (em novembro/2017), não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tenha havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, e que o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos. Ademais, não houve comprovação de qualquer transferência bancária entre as empresas demandadas.



    Desta forma, a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidencio, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira reclamada (Drogaria Mais Econômica).



    Por tal motivo, os réus Brasil Pharma e Banco BTG devem responder de forma solidária pelos créditos deferidos, em razão de integrarem o mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT.



    Corroborando tal conclusão, a matéria em questão já foi analisada por este Relator, em processos análogos, tanto nesta Turma quanto na Seção Especializada em Execução. Nos precedentes a seguir indicados, foi reconhecida a responsabilidade da Brasil Pharma S.A. e do Banco BTG Pactual por débitos da Drogaria Mais Econômica, em razão de grupo econômico:



    RECURSO ORDINÁRIO DA QUARTA RECLAMADA (BANCO BTG PACTUAL). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Hipótese em que as provas produzidas evidenciam que as reclamadas constituem grupo econômico, nos termos do art. 2ª, § 2º, da CLT, impondo-se o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em relação ao créditos deferidos à reclamante na presente ação. (TRT da 4ª Região, 9ª Turma, 0020372-89.2017.5.04.0372 RO, em 03/12/2018, Desembargadora Lucia Ehrenbrink)



    AGRAVO DE PETIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. Caso em que envolve questão relacionada à sucessão de empregadores, em virtude do contrato firmado entre a executada BRASIL PHARMA S.A. e as empresas MOBIUS HEALTH e VERTI CAPITAL. Não há dúvida que no período em que o empregado trabalhou para a agravante era a controladora das ações de tal empresa, cuja transferência (das ações) para empresas terceiras, ocorreu somente em novembro de 2015. Logo, responde ela solidariamente pelos débitos reconhecidos na presente execução na forma do artigo 2º, § 2º da CLT. Agravo de petição interposto pela executada BRASIL PHARMA S.A. a que se nega provimento, no item. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020569-91.2014.5.04.0261 AP, em 24/08/2018, Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda)



    (...)



    Assim, reconhece-se a formação de grupo econômico entre as empresas reclamadas, Drogaria Mais Econômica, Mobius Health, Verti Capital, Brasil Pharma S.A. e Banco BTG Pactual.



    Por todos os motivos expostos, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as cinco empresas reclamadas, declarar a responsabilidade solidária da quarta (Brasil Pharma S.A.) e do quinto (Banco BTG Pactual) reclamados pelos créditos deferidos nesta demanda. (TRT da 4ª Região, 9ª Turma, 0021373-69.2017.5.04.0741 RO, em 31/05/2019, Desembargador João Batista de Matos Danda)’.



    (...)



    Assim diante destes fatos, já conhecidos por este Regional, resta evidente a formação de grupo econômico entre as empresas constantes no polo passivo da demanda.



    Além disso, já analisei alguns casos envolvendo a questão, seja nas Turmas ou, até mesmo, nesta SEEx, nos quais restaram reconhecida a responsabilidade da Brasil Pharma S.A. e do Banco BTG Pactual por débitos da Drogaria Mais Econômica, em razão da existência de grupo econômico.



    (...)



    Dessa forma, nos mesmo termos do decidido pelo juízo da execução, entendo que se trata de responsabilidade solidária pela existência de grupo econômico, porquanto, ainda que ocorrida a alienação da empresa, não houve efetiva sucessão empresarial, estando o Banco BTG Pactual exercendo a coordenação da executada principal.



    Nessa senda, resta esclarecer que não se está a afirmar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais invocados pelo terceiro executado, mas, tão somente, a inaplicabilidade destes ao caso”.



    Ora, como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. É dizer, o Tribunal de origem entendeu que se trata de responsabilidade solidária pela existência de grupo econômico, porquanto, ainda que ocorrida a alienação da empresa, não houve efetiva sucessão empresarial, estando o Banco BTG Pactual exercendo a coordenação da executada principal.



    O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte Reclamante, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática.



    Seja como for, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021), o que, reitere-se, não ocorreu. 



    Verifica-se, pois, que o ato impugnado limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista. Assim sendo, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    Portanto, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pelo Juízo da origem, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a Cláusula de Reserva de Plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente